Tribunal: TJSP
Processo: 1012851-36.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Demanda declaratória de inexigibilidade de valores, com pedidos cumulados de obrigação de fazer e de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. relação jurídica não sujeita à lei 8.078/90. incidência do disposto no art. 373, II, do C.P.C. ré que não provou que houve efetiva locação de equipamentos, de forma que é injurídica a cobrança por ela encetada.

Ementa:
Demanda declaratória de inexigibilidade de valores, com pedidos cumulados de obrigação de fazer e de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. relação jurídica não sujeita à lei 8.078/90. incidência do disposto no art. 373, II, do C.P.C. ré que não provou que houve efetiva locação de equipamentos, de forma que é injurídica a cobrança por ela encetada. restituição singela de valores que é de rigor. necessária restituição dos equipamentos entregues À autorA ou do valor equivalente, já considerada a depreciação pelo tempo de uso, para que não haja enriquecimento sem causa. compensação de valores determinada. recurso provido em parte, com determinação.